Tribunal: TJMT
Processo: 1066085-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066085-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA BARBOSA CRUZ - CPF: 042.472.371-95 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO/REVISÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSENCIA DE
ANALISE
DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSÁRIO
.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVE
RSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência/Anulação/Revisão de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, na qual se questionava contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), realizada por beneficiário do INSS que alegava ter firmado apenas contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se
é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado; (
iii
)
saber se a ausência de análise do pedido de prova pericial contábil compromete o direito à ampla defesa;
(
iv
)
saber se há direito à restituição em dobro ou simples dos valores pagos indevidamente;
e (v)
saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

4
. É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

5. A ausência de análise do pedido de prova pericial contábil não compromete o contraditório e a ampla defesa, considerando o conjunto probatório já suficiente à formação do juízo.

6
. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

7
. Inviabilidade da repetição em dobro dos valores, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem ciência do consumidor configura vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.
2
. É devida a restituição simples dos valores pagos em excesso, desde que comprovados. 3. Não sendo comprovados os
pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-MT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025,
publ
. 26.01.2025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJ-MT, Apelação Cível no 1032035-07.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025,
publ
. 01.05.2025, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves; TJ-MT, Apelação Cível no 1031470-96.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019,
publ
. 11.03.2020, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; TJ-MT, Apelação Cível no 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020,
publ
. 16.10.2020, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves; STJ, Súmula no 297; Súmula no 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Wellington Silva Barbosa Cruz contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Anulação/Revisão de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco BMG S.A.

Narra o autor que, sendo beneficiário do INSS e sobrevivendo exclusivamente do benefício previdenciário, teve descontados valores mensais sob a rubrica "Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito – RMC", sem que jamais tenha contratado tal modalidade. Alega ter firmado contrato de empréstimo consignado, mas não de cartão consignado. Postula a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a condenação da ré em danos morais.

A sentença (ID 287669885) julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação. Afirmou que o contrato
refere-se
à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que os descontos são legítimos. Deixou de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça.

O
a
pelante, em suas razões recursais (ID 287669887),
alega, em síntese, a inexistência de contratação válida, por ausência de consentimento livre e informado, vício de vontade e prática abusiva por parte da instituição financeira. Sustenta que os documentos juntados não comprovam a ciência inequívoca do consumidor quanto
à
real natureza do ajuste celebrado, evidenciando falha no dever de informação e vício no consentimento. Argumenta, ainda,

que a sentença violou seu direito à ampla defesa ao ser proferida sem análise do pedido de produção de prova pericial contábil. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência, nulidade e abusividade do contrato firmado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a consequente condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados. Alternativamente, postula a revisão dos juros aplicados ao contrato com a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 287669891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da alegação de que a parte autora não tinha ciência da
modalidade contratada.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária (TED), cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado
termo de adesão
,
selfie
, além de cópias dos documentos pessoais do autor, faturas, comprovante de transferência eletrônica (TED) e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID.
287669873
e seguintes),
tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se precisamente a esses valores transferidos como empréstimo.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Cumpre destacar que a ausência de apreciação do pedido de prova pericial
contábil, formulado pelo autor é desnecessária
quando os elementos probatórios já constantes dos autos são aptos a embasar o julgamento da demanda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso
, para
reformar a sentença e determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como autorizar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o val
or da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025